Tribunal: TJMT
Processo: 1013713-68.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013713-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA BARBOSA LIMA - CPF: 631.846.721-15 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. HEMOCENTRO DE CUIABÁ. PLANTÕES DE 12 HORAS. FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS. AUSÊNCIA DE REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer o direito ao adicional por jornada de trabalho em regime de plantão, relativo a plantões de 12 horas realizados no Hemocentro de Cuiabá no ano de 2016, afastando, contudo, os reflexos em férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão ao recebimento do adicional por jornada de trabalho em regime de plantão; e (ii) estabelecer se a autora faz jus ao referido adicional em razão do labor em plantões de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá, bem como se há interesse recursal quanto aos reflexos já afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição, pois a autora integrou ação ajuizada em 2017 com idêntico pedido e causa de pedir, posteriormente extinta sem resolução do mérito quanto a ela, produzindo a citação válida efeitos interruptivos, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, sendo a nova ação proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Interpreta-se o art. 45 da LC nº 441/2011 de forma sistemática, reconhecendo que o adicional por jornada de trabalho em regime de plantão é devido aos servidores que atuam em escala de revezamento, inclusive em plantões de 12 horas, conforme previsão do §2º do referido dispositivo.

Constata-se, a partir da escala de plantão e dos registros de frequência, que o Hemocentro de Cuiabá organizava plantões diurnos e noturnos (07h às 19h e 19h às 07h), com divisão formal de equipes, evidenciando regime regular de plantão.

Verifica-se que, embora o atendimento ao público externo ocorra em horário comercial, as atividades laboratoriais e logísticas do Hemocentro são ininterruptas, com funcionamento 24 horas por dia para triagem, controle de qualidade e distribuição de hemocomponentes, o que descaracteriza a alegação de inexistência de regime de plantão.

Comprova-se documentalmente que a autora laborou em mais de 10 plantões mensais de 12 horas, com validação da chefia, havendo inclusive pagamentos sob a rubrica “plantão”, o que evidencia o reconhecimento administrativo do labor extraordinário.

Afirma-se que a negativa de pagamento do adicional, diante da comprovação do efetivo labor em regime de plantão, configura enriquecimento sem causa da Administração.

Reconhece-se a ausência de interesse recursal do agravante quanto aos reflexos em férias e décimo terceiro salário, pois a decisão monocrática já afastou tal pretensão com fundamento no art. 44 da LC nº 441/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação válida em ação posteriormente extinta sem resolução do mérito interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, permitindo o ajuizamento de nova demanda dentro do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

O adicional por jornada de trabalho em regime de plantão, previsto no art. 45 da LC nº 441/2011, é devido ao servidor que comprova o labor em plantões de 12 horas em escala formal de revezamento, ainda que o atendimento ao público não ocorra por 24 horas.

Inexiste interesse recursal quanto a capítulo da decisão que já afastou a pretensão da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 42; CPC, art. 240, §1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC/MT nº 441/2011, arts. 44 e 45, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, N.U 1012226-21.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.08.2021; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1012231-43.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em que o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão, bem como pela manutenção da sentença de improcedência.

Aduz que a unidade hospitalar em que a autora está lotada atende apenas no horário administrativo, das 07h30min às 18h00min., o que sustenta ser incompatível com o regime de plantão que pressupõe funcionamento contínuo e ininterrupto de 24 horas diárias, bem como que tal adicional não pode compor a base de cálculo para férias e do terço constitucional, afastando a incidência sobre os reflexos pleiteados.

Nas contrarrazões a autora pede a manutenção da decisão monocrática, como o improvimento do agravo interno e a condenação do agravante ao pagamento de honorários e multa por interposição de agravo com caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Não assiste razão ao agravante/reclamado.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Em que pese o período laborado remonte ao ano de 2016, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Em 2017, a autora, juntamente com outros servidores da mesma unidade, ingressou com ação com o mesmo pedido e causa de pedir, Processo nº 1012231-43.2017.8.11.0041. Contudo, em dezembro de 2023, sobreveio decisão limitando o litisconsórcio ativo a dois autores e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos demais, incluindo a ora agravada, para possibilitar a distribuição de nova ação individual (id 136662932 do Processo referido).

Portanto, verificam-se os efeitos interruptivos da prescrição conforme dispõe o art. 240, §1º do CPC e, a presente ação, foi ajuizada em 2025, assim, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No que se refere ao direito da autora ao recebimento do adicional por jornada de trabalho em regime de plantão, na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

A escala de plantão constante no ID 315108380 comprova que o Hemocentro de Cuiabá, à época dos fatos, organizou plantões regulares nos turnos das 07h às 19h (diurno) e das 19h às 07h (noturno), com divisão de equipes e controle formal de frequência, o que evidencia a prática de regime de revezamento em plena conformidade com o §2º do art. 45 da Lei Complementar nº 441/2011.

Além disso, o funcionamento do Hemocentro não se limita ao atendimento ao público externo, que de fato ocorre em horário comercial (07h30 às 18h00), mas abrange atividades laboratoriais e logísticas ininterruptas (24h por dia), como triagens de sangue, controle de qualidade e distribuição de hemocomponentes para unidades hospitalares em todo o território do Estado de Mato Grosso, inclusive em caráter emergencial.

Logo, o argumento da Administração de que a unidade não se enquadra no regime de plantão por não funcionar 24h é equivocado e dissociado da realidade operacional da unidade, que depende de atuação contínua para garantir a rede de abastecimento de sangue no Estado.

No caso em análise, há prova documental robusta de que a Reclamante laborou em plantões diurnos de 12 (doze) horas, em número superior a 10 (dez) por mês, devidamente validados pela chefia. Inclusive, parte desses plantões chegou a ser paga pela própria Administração, sob a rubrica “plantão”, o que afasta qualquer dúvida sobre o reconhecimento do labor extraordinário.

Dessa forma, estão presentes todos os requisitos legais devidos para a percepção do adicional, nos termos da LC nº 441/2011, sendo indevida a negativa de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Nos moldes já admitidos por jurisprudência pacífica:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 441/2011. PLANTÕES DE 12 HORAS. HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT. DIREITO RECONHECIDO. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, sob o fundamento de que o benefício seria devido apenas às unidades de saúde que funcionem ininterruptamente por 24 horas.

As recorrentes alegam ter laborado em regime de plantões de 12 horas no Hemocentro de Cuiabá/MT, no período de março a setembro de 2016, com anuência da chefia e comprovação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que prestam plantões de 12 horas em unidade ambulatorial não submetida a funcionamento ininterrupto; e (ii) estabelecer se o referido adicional gera reflexos em férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática do art. 45 da LC nº 441/2011, em conjunto com seus §§ 1º e 2º, demonstra que o adicional é devido também aos servidores de unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência que atuam em regime de plantão, ainda que o serviço não funcione 24 horas por dia.

O §1º do art. 45 inclui expressamente as unidades ambulatoriais e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão, afastando a exigência de funcionamento diuturno como requisito exclusivo para a percepção do adicional.

O inciso I, §2º, do art. 45 da LC nº 441/2011, prevê expressamente o regime de plantão de 12 horas contínuas, o que confirma a abrangência do adicional a tais jornadas.

Restou comprovado nos autos o efetivo desempenho de plantões de 12 horas pelas recorrentes, com anuência formal da direção e controle de frequência digital, além do reconhecimento parcial do direito pela própria Administração ao efetuar pagamentos pontuais.

O pagamento do adicional sem a devida contraprestação implicaria enriquecimento sem causa do Estado, vedado pelo ordenamento jurídico.

O pedido de reflexos do adicional em férias e décimo terceiro salário é indevido, à luz do art. 44 da LC nº 441/2011, que veda a incorporação dos adicionais ao subsídio, bem como do art. 37, XIV, da CF/1988, que proíbe o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

Determina-se a compensação dos valores eventualmente pagos e a aplicação de correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, previsto na LC nº 441/2011, é devido aos servidores que realizam plantões de 12 horas em unidades ambulatoriais e finalísticas de assistência, ainda que não haja funcionamento ininterrupto de 24 horas.

O adicional em questão não gera reflexos em férias e décimo terceiro salário, por força do art. 44 da LC nº 441/2011 e do art. 37, XIV, da CF/1988.

A compensação dos valores já pagos deve ser observada para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; LC/MT nº 441/2011, arts. 43, I; 44; 45, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, N.U 1012226-21.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.08.2021, DJE 11.08.2021.

(N.U 1012231-43.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Quanto aos reflexos, trata-se de pretensão que foi afastada na decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora – o art. 44 da Lei Complementar nº 441/2011 dispõe que os adicionais previstos no art. 43, dentre eles o adicional por jornada de trabalho em regime de plantão, não são incorporados ao subsídio para quaisquer efeitos -, de modo que não há interesse recursal do agravante nesse tocante.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026